Tribunal: TJES
Processo: 0016532-56.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0016532-56.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
GINA BORGO DA SILVA RANGEL

EMBARGADAS:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO e UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de vícios e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0016532-56.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
GINA BORGO DA SILVA RANGEL

EMBARGADAS:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO e UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GINA BORGO DA SILVA RANGEL
contra v. Acórdão do ID 6549079, que, por maioria, negou provimento ao recurso por ela interposto em desfavor de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO
e
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 6854321), a Embargante alegou, em síntese, a existência de contradição e obscuridade ao reconhecer a responsabilidade solidária do grupo Unimed e depois afastar o reconhecimento da indenização, além de o julgado ter sido proferido de forma contrária às provas produzidas nos autos.

Sem contrarrazões, a teor da previsão contida no § 2º do artigo 1.023
[1]
do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo obscuridade e contradição.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado, esclarecendo-se, desde logo, que houve expressa ressalva quanto à inexistência de provas do vínculo da Embargante com a operadora de plano de saúde, vejamos:

[...] Desse modo, com a devida vênia ao entendimento da sentença primeva, apesar de serem pessoas jurídicas autônomas, trata-se de uma rede única que tem possibilidade de intercâmbio e, ao menos sob a perspectiva do consumidor – que pode se confundir por não saber as nuances de cada empresa – integram a mesma categoria, devendo ser aplicada a teoria da aparência.

Por outro lado, ainda que se entenda pela possibilidade de manutenção da Operadora de plano de saúde como integrante do polo passivo, também não há nos autos elementos comprobatórios de sua responsabilidade, tampouco de que existia elo jurídico entre as partes.

Como já identificado acima, os cartões de usuário indicam que, por certo período de tempo, a Apelante foi beneficiária do plano de saúde “Unimed Juiz de Fora”.

Contudo, consta do próprio relato da Recorrente que o plano foi cancelado, ocasião em que foi informada pela empresa de consultoria contratada de que haveria a migração para o plano “Unimed João Pessoa”.

Nesse particular, tem-se que o encerramento do contrato com “Unimed Juiz de Fora” ocorreu em 31/11/2014, inexistindo qualquer informação acerca de que, efetivamente, houve migração com a formação de outro contrato na data do parto, dia 13/12/2014.

Extrai-se dos e-mails de fls. 56/58, ainda, que a Apelante foi informada que estava ativa no plano “Unimed João Pessoa” e, reiteradamente, buscou informações sobre o recebimento do seu cartão de usuário junto à empresa de Consultoria, sem obter sucesso em seu intento.

Nesse passo, independentemente do plano pactuado, não há informações de que este, de fato, foi ativado, tampouco que a Apelante já fazia jus às coberturas regulares, eis que não foi apresentado contrato ou outros documentos comprobatórios de que o plano foi ativado. [...]

Acerca do fundamento de que a conclusão do acórdão foi contrária à prova dos autos, o próprio trecho identifica um detido exame de cada uma das provas produzidas, tendo a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que acompanhou o voto condutor, transcrito até mesmo a prova oral produzida nos autos de origem.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 1.023, § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.